Tribunal: TJMT
Processo: 1016111-82.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016111-82.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LISEO MARCOS - EPP - CNPJ: 00.285.590/0001-46 (APELADO), LEANDRO FRANCISCO SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO

O órgão ambiental Estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias.

Não verificando qualquer ilegalidade no ato administrativo praticado não há que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000409- 60.2021.8.11.0027, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido do recorrido e anulou o ato administrativo que bloqueou o CC-SEMA n. 265, reestabelecendo o seu acesso ao SISFLORA.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, no qual alega que o art. 21-A, da Portaria SEMA/MT n. 601/2015, o qual foi incluído pela Portaria n. 238/2016, prevê que, detectada qualquer irregularidade no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso.

Afirma que, em virtude da necessidade de averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado, o bloqueio do CC-SEMA deve ser mantido.

Aduz que a presente ação está questionando a validade de atos administrativos que, por serem revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, somente podem ser afastados mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o particular.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a decisão recorrida (ID 123667002).

O particular apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual requer, no mérito, que seja negado provimento à apelação (ID 123667006).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, emitiu parecer pelo provimento do recurso. (id. 131735685).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000409- 60.2021.8.11.0027, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido do recorrido e anulou o ato administrativo que bloqueou o CC-SEMA n. 265, reestabelecendo o seu acesso ao SISFLORA.

Insurge em face da atuação dos agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA que, em observância Ofício de n.º 180/2021/15ª PJ, datado de 13 de julho de 2021, da 15ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, entendeu por bloquear o CC-SEMA n° 265 como medida preventiva a movimentação de créditos durante o período de verificação acerca da prática de falsidade ideológica no sistema SISFLORA.

O juízo de origem declarou a nulidade do ato de bloqueio por considerar houve violação aos direitos fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que a imposição da medida foi de forma cautelar, sanção extremamente onerosa, sem qualquer motivação, apontando apenas a suspeita do cometimento de infração ambiental.

Todavia, a priori, constata-se que o ato combatido não afrontam qualquer direito da Autora, porquanto respaldado em norma vigente, haja vista que a Portaria n. 601/2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece no artigo 21 que:

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso de ofício quando:

[...]

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade; [Destaquei].

O art. 21-A, por sua vez, estabelece que:

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária. [Destaquei].

Ademais, o artigo que embasou a decisão da 15ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital, assim dispõe:

CAPÍTULO IV - DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA)

[...].

Art. 22. A fraude, simulação ou falsidade das informações fornecidas, incluindo a declaração dos estoques de origem de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Exploração Florestal (PEF), implicará no cancelamento imediato do cadastro, sem prejuízo das penalidades cabíveis na esfera administrativa, civil e penal. [Destaquei].

Com efeito, em princípio, não há ilegalidade aparente

Logo, a medida administrativa questionada não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que é compatíveis com a gravidade da infração ambiental investigada.

Quanto a suposta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, também não verifico, qualquer ilegalidade no ato, pois a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias:

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso de ofício quando:

I - a Inscrição Estadual estiver suspensa, cancelada, baixada ou cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);

II - a Licença de Operação do empreendimento necessária ao cadastro estiver suspensa, cancelada, anulada, revogada ou vencida; (Redação do inciso dada pela Portaria SEMA Nº 540 DE 06/07/2017).

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC-SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;

VI - comprovada a existência de qualquer mudança ou alteração das informações registradas sem a devida comunicação dessas alterações pelo cadastrado;

Parágrafo único. Quando constatada divergência entre os saldos de produtos florestais contabilizados no SISFLORA e os volumes aferidos em estoque físico, deverão ser realizados os devidos ajustes administrativos conforme os tipos de produtos e espécies no Sistema.

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

§ 1º O bloqueio do cadastro poderá ser revisto a qualquer momento, sendo que alterações e atualizações de dados serão realizadas pelos técnicos da CCRF, caso necessário.

§ 2º Durante a suspensão do cadastro fica vedado alterações e atualizações de dados. [Destaquei].

Na hipótese, conforme documentos que instruem a ação originária, a SEMA/MT procedeu com a suspensão/cancelamento do CC-SEMA da Agravante, por conseguinte, paralisou as atividades da parte Autora/Agravante no SISFLORA, atendendo solicitação do Ministério Público Estadual, que por meio do ofício nº 180/2021 15’PJ informou a autuação por inserção de dados falsos e solicitou adoção de medidas para suspensão e cancelamento do CC-Sema (id. 123666961 – p. 10).

O artigo que embasou a suspensão, assim dispõe:

CAPÍTULO IV - DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA)

[...].

Art. 22. A fraude, simulação ou falsidade das informações fornecidas, incluindo a declaração dos estoques de origem de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Exploração Florestal (PEF), implicará no cancelamento imediato do cadastro, sem prejuízo das penalidades cabíveis na esfera administrativa, civil e penal. [Destaquei].

Conforme decisão já colacionada, tal ato, em princípio, está suficientemente fundamentado, conforme legislação supracitada.

Nesse sentido esta e. Câmara já decidiu:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.(TJ-MT 10159398820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

A corroborar neste sentido o parecer ministerial consignou que
“...permitir que a empresa prossiga com suas atividades, mesmo com a pendência da sua situação perante o órgão ambiental é, além de desarrazoado, interferência judicial indevida no mérito dos atos administrativos, pois a análise judicial deve se restringir à legalidade do ato praticado pela Administração, atos os quais, repise-se, foram praticados em estrita legalidade. “ (id. 131735685)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para manter a suspensão até concluídas as investigações pelo órgão ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023